Tribunal: TJES
Processo: 5004325-18.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004325-18.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA ILMA DO VALLIS

RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004325-18.2025.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA ILMA DO VALLIS

RECORRIDOS: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e TELEFONICA BRASIL S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PAULA MOSCON

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). ALEGADA CLONAGEM DE CONTA E VIOLAÇÃO À LGPD. AUSÊNCIA DE “SIM SWAP”. GOLPE CONSUMADO MEDIANTE ENVIO VOLUNTÁRIO DO CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PELO PRÓPRIO USUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO FRAUDADOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Narra a recorrente que teve sua conta de WhatsApp vinculada ao número (27) 99833-1188 acessada por terceiros, que, passando-se por ela, solicitaram valores a contatos pessoais, via Pix, fato que, segundo a autora, configuraria falha na prestação de serviços, violação à Lei Geral de Proteção de Dados e responsabilidade objetiva das rés.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a transferência do aplicativo de mensagens a terceiros, viabilizada pelo envio voluntário do código de verificação pelo próprio usuário, configura defeito na prestação do serviço de telefonia/aplicativo, apto a ensejar responsabilidade civil objetiva das rés e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou se se está diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro fraudador, a afastar o dever de indenizar.

RAZÕES DE DECIDIR
Comprovada a natureza consumerista da relação, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC). Todavia, a prova produzida não evidencia falha na prestação do serviço pelas rés.

O caso não se enquadra na hipótese de golpe do tipo
“SIM Swap”
, em que há efetiva clonagem da linha telefônica mediante substituição indevida de chip, situação reconhecida pela jurisprudência como fortuito interno, apto a atrair a responsabilidade da operadora. No presente feito, o que se verifica, a partir do Boletim de Ocorrência e do Boletim Unificado nº 57525028, é que a própria usuária
forneceu voluntariamente dados pessoais, inclusive o código de verificação do WhatsApp
a terceiros, acreditando tratar-se de contato legítimo, o que permitiu o acesso remoto à sua conta de mensagens.

Inexistem elementos que indiquem vulnerabilidade do sistema de telefonia ou de segurança do aplicativo, bem como qualquer falha técnica, omissão ou negligência imputável às fornecedoras. A fraude foi viabilizada exclusivamente pela conduta da usuária, que compartilhou credencial sigilosa e intransferível, rompendo o dever mínimo de cuidado com seus dados sensíveis.

Nessas circunstâncias, incide a
excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC
, por culpa exclusiva do consumidor (e de terceiro fraudador), afastando a responsabilidade objetiva das rés. A teoria do risco do empreendimento não autoriza a socialização irrestrita de prejuízos decorrentes de atos do próprio usuário, tampouco dispensa o consumidor do uso diligente das ferramentas tecnológicas que utiliza.

Inviável, assim, o reconhecimento de dano moral indenizável fundado em suposta violação à LGPD ou vício de segurança, pois ausente prova de qualquer vazamento de dados ou de defeito na prestação dos serviços de telefonia ou de aplicação.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
(1) A transferência do acesso ao aplicativo de mensagens a terceiros, quando decorrente do envio voluntário, pelo usuário, de código de verificação sigiloso, não configura falha na prestação do serviço de telefonia ou de aplicação;
(2) Nessa hipótese, caracteriza-se a excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor e de terceiro), afastando o dever de indenizar.

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e § 3º, II;
Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 98, § 3º;
Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1044386-69.2022.8.26.0506, Rel. Léa Maria Barreiros Duarte, 2ª Turma Recursal Cível, j. 18/10/2023;
TJ-SP, Apelação Cível 1020899-77.2021.8.26.0224, Rel. Fernando Sastre Redondo, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2022;
TJ-SP, Apelação Cível 1002048-13.2019.8.26.0627, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, afirma a Autora que teve seu aplicativo de mensagens WhatsApp clonado em 19 de março de 2025, utilizando o número de telefone (27) 99833-1188, conforme registro de ocorrência em anexo. Em decorrência do constrangimento, alega ter perdido a posse de sua linha telefônica, a qual utilizava há mais de vinte anos. Os golpistas, passando-se pela Requerente por meio da referida linha e do aplicativo, solicitaram diversos depósitos via Pix, alegando variadas justificativas. A Autora assevera que tal situação lhe causou angústia, medo, perturbação e constrangimento, configurando vício e defeito na prestação de serviço por parte das Rés (Telefônica Brasil S.A. e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.), com grave desrespeito à Lei de Proteção de Dados, o que enseja a reparação por danos morais.

Desta forma, requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada para determinar o restabelecimento imediato da linha telefônica (+55 27 99833-1188) pela Ré Telefônica Brasil S.A., sob pena de multa, e a condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 12.000,00, respectivamente, em desfavor do Facebook e da Telefônica.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais na forma do art. 487, I, CPC.”.

Nas razões recursais, a parte autora fundamenta o recurso na falha na prestação de serviço e no desrespeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (Lei n.º 13.709/2018). Argumenta que o ocorrido configura vício na qualidade dos serviços e defeito de prestação, gerando danos morais. Alega a responsabilidade objetiva das empresas, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e que a clonagem e o vazamento de dados caracterizam dano
in re ipsa
, não exigindo comprovação de abalo moral. O Recurso busca a reforma da sentença para condenar as Rés ao pagamento de indenização por danos morais, totalizando R$ 22.000,00.

Contrarrazões de Recurso Inominado interpostas apenas pela requerida
TELEFÔNICA BRASIL S/A
(Id. nº 16846627).

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia envolve típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, cabia à parte ré o ônus de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Primeiramente, impende esclarecer que o caso sub judice não se confunde com golpes do tipo
“SIM Swap”
, modalidade em que criminosos promovem a
clonagem da linha telefônica
do usuário mediante substituição indevida do SIM Card, comprometendo a titularidade e o funcionamento da linha — situação esta reconhecida pela jurisprudência como
fortuito interno
, capaz de atrair a responsabilidade objetiva das operadoras.

Diversamente, conforme se extrai do
Boletim de Ocorrência
juntado à inicial, o recorrido teve
exclusivamente o aplicativo WhatsApp transferido para terceiros
, após
fornecer voluntariamente o código de verificação
encaminhado ao seu telefone. O próprio autor reconhece no Boletim Unificado nº 57525028 (Id. nº 16846591) que encaminhou “algumas informações, acreditando estar prestando assistência à postara conhecida”, o que abrange justamente o
código de autenticação do WhatsApp
, elemento essencial para permitir o acesso remoto ao aplicativo pelos fraudadores.

Nesse cenário, resta evidente que o golpe se consumou
por ação direta do usuário
, que compartilhou informação intransferível e sigilosa, sem qualquer demonstração de violação do sistema da operadora ou falha na segurança do serviço prestado. Assim,
não há nos autos lastro probatório mínimo
que indique defeito no serviço ou conduta negligente por parte da requerida. Inaplicável, portanto, a tese de responsabilidade objetiva fundada no chamado
fortuito interno
, diante da ausência de clonagem da linha ou de qualquer instabilidade atribuível à operadora e ao aplicativo WhatsApp.

Frise-se que, em situações como a presente, a empresa de telefonia
não possui meios técnicos ou jurídicos para impedir
o acesso ao aplicativo quando o próprio usuário fornece o código de autenticação — pois este procedimento representa comando legítimo do titular. Ademais, nem as operadoras de telefonia nem o grupo Meta (controlador do WhatsApp e representado na demanda pelo Facebook) dispõem de mecanismos aptos a impedir esse tipo de golpe quando a fraude é viabilizada
por ato consciente do próprio titular da conta
, que viola o dever mínimo de cuidado com seus dados sensíveis.

É igualmente necessário ressaltar que consumidores devem adotar postura diligente na proteção de sua privacidade e de suas informações, especialmente diante da crescente sofisticação de fraudes digitais. No caso concreto, o autor
agiu com evidente imprudência
ao fornecer espontaneamente o código de segurança do aplicativo, afastando qualquer responsabilidade imputável à requerida.

Desse modo, não se pode atribuir de forma indiscriminada aos prestadores de serviços a responsabilidade por fraudes dessa natureza, quando
não demonstrada falha, omissão ou negligência
na prestação do serviço. A teoria do risco do empreendimento e a responsabilidade objetiva não eliminam o dever de cuidado do consumidor nem justificam a transferência automática dos efeitos de sua própria conduta para o fornecedor.

Quanto a ausência de responsabilidade da empresa de telefonia quanto a hipótese em comento, dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLONAGEM DO APLICATIVO "WHATSAPP". 1. Autor que não é o titular da linha telefônica e não tem legitimidade para pleitear indenização contra a prestadora de serviço de telefonia na condição de consumidor. 2. Não há, ademais, provas de que o suposto criminoso tenha acessado o aplicativo de mensagens Whatsapp valendo-se de uma falha de segurança da empresa de telefonia recorrente. Pelo contrário, o próprio autor admite em sua inicial que o criminoso apenas teve acesso ao seu aplicativo Whatsapp, e não ao seu chip ou à sua linha como um todo. 3. O golpista se valeu de artifícios para induzir o próprio usuário a enviar o seu código de verificação de Whatsapp a ele. Não há, neste modo de proceder, nenhuma intervenção da empresa de telefonia e nem há como ela criar mecanismos para evitar que tal golpe ocorra, por se tratar de meio de autenticação que envolve apenas o aplicativo, não a clonagem da linha telefônica. 4. Sentença reformada para afastar a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10443866920228260506 Ribeirão Preto, Relator: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 18/10/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2023).

RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos materiais e morais. Golpe por meio do aplicativo Whatsapp. Alegada clonagem de conta que motivou transferência de valores por familiar da autora a terceiros fraudadores, que por esta se passavam. Fornecimento de código de verificação pela autora. Ausência de falha na prestação dos serviços dos fornecedores de serviços. Culpa exclusiva da consumidora e de terceiros. Excludente de responsabilidade. Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Danos materiais e morais que, de qualquer forma, não restaram evidenciados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1020899-77.2021.8.26.0224; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2022; Data de Registro: 24/06/2022).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TELEFONIA - CLONAGEM DO APLICATIVO"WHATSAPP"- Linha utilizada por terceiro, que pediu dinheiro aos contatos da autora, em nome desta, pelo aplicativo"Whatsapp"- Não ficou demonstrada a concorrência, das empresas rés, para a clonagem fraudulenta do aplicativo"Whatsapp", utilizado pela autora - Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pelas empresas rés, as quais não praticaram qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil - Sentença de improcedência da ação mantida - Recurso improvido. HONORÁRIOS RECURSAIS - Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser a autora beneficiária da justiça gratuita. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002048-13.2019.8.26.0627; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 24/04/2022; Data de Registro: 24/04/2022).

Dessa forma, entendo que o imbróglio se enquadra na excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor, de forma que os prejuízos auferidos pela consumidora foram ensejadas por sua culpa exclusiva e dos terceiros que lhe aplicaram o golpe, que não atuou com o devido zelo e precaução:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

Assim sendo, entendo pela inexistência de falha na prestação de serviço das empresas recorridas, razão pela qual mantenho a improcedência da exordial. Consequentemente, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Não obstante,
suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais ora fixadas
, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o prévio deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita (art. 98, caput, do CPC).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)